Tribunal: TJMT
Processo: 1018395-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018395-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (AGRAVANTE), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (AGRAVANTE), JEANY LAURA LEITE NASSARDEN - CPF: 821.228.491-34 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 848.420.166-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA QUALIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JEANE CRUZ DE OLIVEIRA e HERNANI ZANIN contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 0021878-41.2013.8.11.0002, opostos por JEANY LAURA LEITE NASSARDEN, que indeferiu parte do pedido de produção de provas e designou audiência de instrução e julgamento. Os agravantes sustentam a imprescindibilidade das provas para demonstrar simulação e má-fé na aquisição de imóvel objeto da controvérsia, além de defenderem a admissibilidade do recurso com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e na urgência qualificada do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento diante do indeferimento parcial de provas sob a ótica da urgência qualificada; e (ii) verificar se o indeferimento das provas solicitadas configura cerceamento de defesa a justificar sua produção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação extensiva à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 988, sendo cabível o agravo de instrumento quando demonstrada urgência qualificada pela inutilidade do exame da matéria apenas em apelação.

A urgência qualificada se evidencia no caso concreto, considerando a longa duração do processo (12 anos) e anulação anterior da sentença por cerceamento de defesa, com expressa determinação de retorno dos autos à fase instrutória.

As provas requeridas pelos agravantes guardam relação direta com os pontos controvertidos delimitados pelo juízo de origem, a saber: má-fé na aquisição, simulação, origem dos recursos e posse do imóvel.

A intimação da embargante para apresentação de certidões judiciais da época da aquisição é pertinente à análise da boa-fé na aquisição do bem, sendo relevante para a adequada formação do convencimento judicial.

A produção de prova por meio da intimação do atual ocupante para apresentar contrato de locação atualizado e comprovantes de pagamento é relevante para apurar eventual simulação e posse efetiva do imóvel.

Por outro lado, a requisição de extratos bancários da vendedora, terceira estranha à lide, configura medida desproporcional e indevida, por violar direitos de sigilo e extrapolar os limites do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas quando demonstrada urgência qualificada, nos termos do Tema 988 do STJ.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas diretamente relacionadas aos pontos controvertidos previamente delimitados pelo juízo.

A produção de provas deve ser deferida quando necessária para evitar nova anulação do processo e assegurar a ampla defesa, desde que respeitados os limites do contraditório e da pertinência subjetiva das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

AI
1018395-69.2025.8.11.0000

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA e HERNANI ZANIN x
JEANY LAURA LEITE NASSARDEN

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEANE CRUZ DE OLIVEIRA, HERNANI ZANIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro n.o 0021878- 41.2013.8.11.0002, opostos por JEANY LAURA LEITE NASSARDEN, indeferiu parte do pedido de produção de provas e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de julho de 2025.

Os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, argumentando que há urgência qualificada no caso, pois o adiamento da análise da questão para eventual apelação poderia resultar em nova anulação do processo e retorno à fase de instrução, prolongando ainda mais o feito que já tramita há 12 anos.

No mérito, sustentam que as provas indeferidas são imprescindíveis para a demonstração da simulação e má-fé na aquisição do imóvel, sendo sua produção essencial para evitar novo cerceamento de defesa.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 292220360).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 294512850), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso envolve, preliminarmente, a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indefere parte dos pedidos de produção de provas e, no mérito, a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento dessas provas.

Inicialmente, quanto ao cabimento do recurso, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 988, fixou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

No caso em análise, está evidenciada a urgência qualificada exigida pela jurisprudência do STJ. O processo já tramita há aproximadamente 12 anos e já teve uma sentença anteriormente anulada por este Tribunal justamente por cerceamento de defesa, com determinação expressa de retorno dos autos para a instrução probatória.

Permitir que a questão referente à necessidade de produção das provas seja analisada apenas em eventual recurso de apelação significaria admitir o risco de nova anulação do processo por cerceamento de defesa e, consequentemente, de mais um retorno dos autos à origem para a mesma finalidade, qual seja, a produção das provas ora indeferidas. Tal situação contraria frontalmente os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da eficiência.

Destarte, reconheço o cabimento do agravo de instrumento no presente caso, em razão da urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas no recurso de apelação.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A questão central consiste em verificar se as provas indeferidas pelo juízo a quo são de fato relevantes para o deslinde da controvérsia, de modo que seu indeferimento configure cerceamento de defesa.

Examinando o caso concreto, verifico que o próprio juízo de primeira instância fixou como pontos controvertidos: 1) a existência ou não de má-fé da embargante no momento da aquisição do imóvel; 2) a veracidade do valor efetivamente pago e a origem dos recursos utilizados; 3) a eventual simulação na alienação do bem; e 4) a efetiva posse e uso do imóvel pela embargante ou terceiros por ela autorizados.

Não obstante, indeferiu parte das provas requeridas pelos agravantes, as quais guardam estreita relação com os pontos controvertidos fixados.

É imperioso destacar que este Tribunal já reconheceu, em acórdão anterior, a necessidade de ampla instrução probatória neste mesmo processo, anulando sentença que havia julgado antecipadamente a lide. Na ocasião, ficou consignado expressamente que "
embora a sentença registre que a matéria é exclusivamente de direito, a fraude à execução compreende matéria de fato para que seja comprovada, que exige dilação probatória, com oitiva de testemunhas
".

Em relação ao pedido de intimação da embargante para apresentação de certidões judiciais da época da aquisição, entendo que esta prova possui pertinência com o primeiro ponto controvertido, referente à existência de má-fé na aquisição do imóvel. A dispensa das certidões no momento da compra pode indicar falta da cautela mínima esperada do adquirente, sendo prova relevante para aferir a boa ou má-fé da embargante.

Quanto ao ofício ao locatário para apresentação de contrato de locação atualizado e comprovantes de pagamento, embora exista nos autos contrato de locação de 2012, como mencionado pelo magistrado, este documento está desatualizado, datando de mais de 10 anos. A prova é relevante para esclarecer o terceiro e quarto pontos controvertidos, relativos à eventual simulação na alienação do bem e à efetiva posse e uso do imóvel pela embargante.

Por outro lado, no que concerne à requisição de extratos bancários da vendedora Maria Aparecida da Silva, entendo que tal providência não deve ser deferida. Isso porque a vendedora é terceira estranha à lide, não sendo parte nos embargos de terceiro. A quebra do sigilo bancário de pessoa que não integra a relação processual representa medida excepcional que extrapola os limites da controvérsia estabelecida.

Ademais, o ônus de demonstrar a veracidade do valor efetivamente pago e a origem dos recursos utilizados na aquisição do imóvel recai sobre a embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Assim, cabe à embargante comprovar, por outros meios probatórios, que o negócio jurídico foi realizado de forma idônea, com efetivo pagamento do preço declarado.

Considerando o histórico do processo, com anterior anulação por cerceamento de defesa, e a relevância das provas indeferidas para a elucidação dos pontos controvertidos, revela-se prudente e necessária a ampliação da instrução probatória quanto às certidões judiciais e ao contrato de locação atualizado, a fim de evitar nova anulação da sentença e garantir o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar em parte a decisão agravada e determinar a produção das seguintes provas: intimação da embargante para apresentação de certidões judiciais da época da aquisição do imóvel ou informar sua inexistência; e intimação do atual ocupante do imóvel para apresentação de contrato de locação atualizado e comprovantes de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025